Tribunal: TJMT
Processo: 1030475-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030475-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), LIDERELO GESTAO E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - CNPJ: 15.764.045/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO DA CUNHA DIAS - CPF: 695.905.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DO CDC. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos autos dos embargos à execução opostos em face de instituição financeira, originários da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a relação jurídica entre a empresa agravante e a instituição financeira caracteriza relação de consumo, à luz da Teoria Finalista Mitigada;
(ii) saber se estão presentes os requisitos para autorizar a inversão do ônus da prova em favor da parte agravante, conforme o art. 6o, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça admite, sob a ótica da Teoria Finalista Mitigada, a aplicação das normas do CDC a pessoas jurídicas que demonstrem hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica na relação contratual.
4. A agravante, embora pessoa jurídica, demonstrou verossimilhança em sua alegação de vulnerabilidade estrutural frente à instituição financeira, o que autoriza, em juízo de cognição sumária, a aplicação do CDC.
5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é medida adequada à proteção do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante da ausência de fundamentação específica do juízo de origem quanto à hipossuficiência alegada.
6. A jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal reconhece a legitimidade da aplicação do CDC a relações contratuais empresariais em que se verifique, concretamente, desequilíbrio informacional ou técnico entre as partes.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é admissível às pessoas jurídicas quando demonstrada, no caso concreto, sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor do serviço.
2. A inversão do ônus da prova pode ser determinada pelo magistrado quando presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, ainda que em sede de cognição sumária."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, inc. LV; CDC, arts. 2o e 6o, inc. VIII; CPC, art. 373, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.856.105/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02.05.2022; TJMT, AI 1011533-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 16.08.2023; TJMT, AI 1004886-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso agravo de instrumento
interposto por
LIDERELO GESTÃO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
contra a
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos dos Embargos à Execução no 1040533-38.2024.8.11.0041 opostos em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, a qual indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica controvertida (Id. 204649699 – ação de origem).

Alega o recorrente que,
embora seja pessoa jurídica, ostenta posição de hipossuficiência técnica, jurídica e econômica em relação à instituição financeira agravada
, o que justificaria a aplicação da Teoria Finalista Mitigada e, por conseguinte, a incidência das normas protetivas do CDC, especialmente a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, da referida norma. Em suas palavras, “a relação existente entre as partes revela-se, sob qualquer ângulo, assimétrica, havendo manifesta desproporcionalidade entre a capacidade técnico-jurídica do Banco do Brasil S/A e da Agravante, que se trata de empresa regional, sem expertise ou aparato jurídico robusto”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão impugnada, ao afastar a aplicação do CDC, incorreu em “
error in judicando
”, pois desconsiderou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual admite a aplicação do CDC a pessoas jurídicas vulneráveis. Sustenta, ainda, que a negativa da inversão do ônus da prova acarreta prejuízo grave e de difícil reparação, comprometendo o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do art. 5o, inciso LV, da CF/88. Por fim, requer
a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova
, reconhecendo a aplicação do CDC e a condição de hipossuficiência da parte agravante.

O recurso foi recebido com a concessão de efeitos suspensivos em 08 de setembro de 2025 (Id. 313031852).

Em contrarrazões, a parte recorrida
BANCO DO BRASIL S/A
apresentou manifestação em
30/09/2025
, juntada aos autos em
02/10/2025
, conforme petição de id. não especificado. Todavia, há certidão nos autos que indica o decurso do prazo legal em 01/10/2025, sem a apresentação formal de contraminuta nos autos. Nessa manifestação, o agravado sustenta, preliminarmente, que
a relação jurídica controvertida não configura relação de consumo
, por tratar-se de
contrato de mútuo bancário destinado a capital de giro empresarial
, o que caracteriza a operação como
atividade-fim do agravante
, afastando-o da condição de destinatário final, nos moldes do art. 2o do CDC.

Em reforço, argumenta que
a aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige prova robusta da hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica
, o que não restou demonstrado nos autos. O Banco também destaca que
a concessão do efeito suspensivo não se sustenta
, por ausência de demonstração dos requisitos legais previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC (Id. 319319358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso agravo de instrumento
interposto por
LIDERELO GESTÃO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
contra a
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos dos Embargos à Execução no 1040533-38.2024.8.11.0041 opostos em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, a qual indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica controvertida (Id. 204649699 – ação de origem).

A insurgência merece
acolhimento.

A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de aplicação das normas do
Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990)
à relação jurídica firmada entre as partes, e, como consequência, à
admissibilidade da inversão do ônus da prova
, nos moldes do art. 6o, inciso VIII, do diploma consumerista.

Cito:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

No caso em apreço, o Juízo “
a quo
” afastou a incidência do CDC sob o argumento de que a Agravante, enquanto pessoa jurídica, não poderia ser considerada destinatária final dos serviços bancários contratados,
limitando-se à interpretação estrita do conceito de consumidor previsto no art. 2o da lei consumerista
, vejamos:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

Contudo, tal fundamentação
não se coaduna com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, que há muito
adota a chamada Teoria Finalista Mitigada
, admitindo a
incidência das normas protetivas do CDC também a pessoas jurídicas
, desde que se comprove, no caso concreto, a sua
vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica perante o fornecedor do serviço.

Nesse sentido, é o teor da jurisprudência pacífica da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA . REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA . MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes
. 3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7 /STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022) (destaquei)

No presente caso,
a agravante busca a revisão de cláusulas contratuais de uma Cédula de Crédito Bancário firmada com a instituição financeira agravada, alegando abusividade e desequilíbrio contratual, diante de sua hipossuficiência estrutural frente ao poderio econômico, técnico e jurídico do Banco do Brasil.

A cédula de crédito, conquanto formalmente celebrada para fins de capital de giro empresarial,
não afasta por si só a incidência do CDC
, especialmente quando se trata de relação jurídica assimetricamente constituída, com indicativos de descompasso contratual e ausência de capacidade efetiva de negociação de cláusulas.

A simples natureza empresarial do contrato celebrado
não é obstáculo absoluto à incidência da legislação consumerista
, especialmente quando demonstrada, ainda que de forma inicial e verossímil, a
posição de inferioridade da contratante
, ora agravante, em relação ao fornecedor do serviço.

Neste ponto,
a análise do caso impõe a aplicação da interpretação sistemática e teleológica
das normas legais, que se voltam à
proteção da parte mais vulnerável da relação contratual
, o que se mostra plenamente compatível com a principiologia consumerista. O
princípio da vulnerabilidade do consumidor
não está adstrito ao consumidor pessoa natural, podendo ser estendido às pessoas jurídicas quando estas não detenham paridade técnica ou econômica frente ao fornecedor.

Ademais, o
pedido de inversão do ônus da prova
formulado pela agravante encontra
respaldo no art. 6o, VIII, do CDC
, que expressamente autoriza o magistrado a inverter o ônus probatório
quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e/ou da hipossuficiência da parte consumidora.

Em sua decisão, o Juízo de Origem
limitou-se a indeferir o pleito de inversão do ônus da prova com base na não aplicação do CDC
, sem perquirir, em momento algum, acerca da
hipossuficiência alegada ou da plausibilidade dos argumentos deduzidos nos embargos à execução
. Tal circunstância revela
incompletude da análise jurisdicional
e justifica a reforma da decisão, ao menos para permitir
o reexame da questão sob o prisma adequado
, à luz dos princípios que norteiam o microssistema consumerista.

Importa ressaltar que
não se está aqui declarando, de forma definitiva, que a agravante é consumidora no caso concreto
, mas
tão somente reconhecendo que os elementos trazidos aos autos são suficientes, em sede de cognição sumária, para autorizar a inversão do ônus da prova
, como medida de garantia do contraditório e da ampla defesa, evitando-se o risco de cerceamento processual.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011533-53.2023.8.11 .0000 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 6o, INCISO VIII, DO CDC - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO.
Se presente a relação de consumo e a hipossuficiência técnica do consumidor para produção das provas, é necessário determinar a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6o, inciso VIII, do CDC
.” (TJ-MT - AI: 10115335320238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO AUTOR – VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. À luz do art. 373, parágrafo primeiro do CPC, é cabível a inversão do ônus da prova diante das peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo. Ademais, a inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte adversa
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000868-41.2024.8.11 .0000, Relator.: Des (a). GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A APLICAÇÃO DO CDC COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INSURGÊNCIA DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DO AGRAVADO EVIDENCIADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o, VIII, DO CDC – INSTITUIÇÃO QUE POSSUI MAIORES CONDIÇÕES DE PRODUZIR A PROVA – INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE PROVA NEGATIVA OU DE PREJUÍZOS AO RECORRENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, sendo uma regra de natureza eminentemente processual, permitindo ao juiz equilibrar a posição das partes no processo. Diverso do relatado pelo recorrente, a exordial não é somente “lide de baixa complexidade, que possui como escopo a revisão contratual fulcrada em suposta abusividade”, pelo contrario, é nítida a hipossuficiência técnica e econômica da parte autora, bem como a verossimilhança das suas alegações perante a ré, impondo-se, portanto, a inversão do ônus da prova, diante da necessidade de se constituir elementos de facilitação à defesa do consumidor que, sem esta inversão, não poderia comprovar certos fatos constitutivos de seu direito por impossibilidade técnica, econômica ou, até mesmo, jurídica
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004886-08 .2024.8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024) (destaquei)

Não se pode olvidar, ademais, que o
ônus da prova é instrumento processual essencial à distribuição da responsabilidade probatória
e que sua modulação judicial, nos termos do art. 373, §1o, do CPC,
deve ser utilizada quando houver desequilíbrio objetivo entre as partes
, como se verifica no caso em tela.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entabulada entre as partes, com fundamento na Teoria Finalista Mitigada, e determinando a inversão do ônus da prova em favor da agravante, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo de Origem para ciência e cumprimento desta decisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025